Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-17.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005849-17.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA FERREIRA (APELADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR SILVA SANTANA (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (ASSISTENTE), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (ASSISTENTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS –
ACOLHI
MENTO
–
INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 EM REL
AÇÃO AO APELADO –
POSSIBILIDADE
–

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DELE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
–
3
. APELO MINISTERIAL PROVIDO
.

1.

A
interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus
a
o recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação
,
tal como no caso do

vertente recurso em que a defesa se insurgiu contra os fundamentos da sentença na peça de contrarrazões e não em apelo próprio
dentro do
prazo legal.

2.
Na espécie,
d
emonstrado que o apela
do
não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada
a
sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em i
ncidência da referida minorante
.

3.
Acolhimento da preliminar
.

P
rovi
mento do recurso do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1005849-17.2020.8.11.0045
, pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT, que condenou
Fábio Junior Silva Santana
pela prática do crime de tráfico de drogas
e desobediência
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 330 do Código Penal
), à pena de
1
(
um
) ano e
8
(
oito
) mese
s de reclusão
,
e à sanção de
15 dia
s
de detenção,
em regime inicial aberto,
e
ao
pagamento de
177
(cento e
set
enta e s
ete
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
absolvendo-o
, todavia,
da imputação do crime de resistência e substituindo as sanções privativas de liberdade por duas restritivas de direito
,
a serem fixadas pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
.
Além disso, n
o mesmo édito, o
sentenciante
absolveu o corréu Leonardo da Silva Ferreira das imputações contidas na denúncia.

O Ministério Público, por meio das razões
que se encontram
no ID
86192036
, pretende o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, aplicada em benefício
do apelado
, com o redimensionamento da
sua
pena
, sob o argumento de que
ele
vinha se dedicando
às atividades ilícitas, fazendo delas
o seu
meio de vida
.

O
apelado,
forte nas
contrarrazões
que estão
no ID
86192056,
postula o desprovimento do recurso ministerial
;
bem como
a

desclassificação do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado
para a conduta prevista no
art
.
28 da Lei
n. 11.343/06
, com a restituição dos bens

apreendidos em seu poder
;
e
,
por fim, a
concessão dos benefícios da
j
ustiça
g
ratu
i
ta
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
95914975
, manifestou-se
, preliminarmente, pelo não conhecimento dos pedidos formulados
pelo apelado
nas contrarrazões
, diante da ocorrência da preclusão temporal
;
e, no mérito,

postulou o
provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Não conhecimento dos pedidos formulados
pelo apelado
em sede de contrarrazões em virtude da preclusão temporal

A exemplo do que ocorre com a ação decidida na
primeira
instância – que se subordina a determinados requisitos para a constituição de uma relação processual válida –, os recursos também se sujeitam à observância de alguns pressupostos que lhes conferem procedibilidade, dentre os quais, insere-se
,
justamente
,
a tempestividade como fator impeditivo de admissibilidade recursal, se ausente.

Sobre esse tema, Ada Pellegrini
Grinover
, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio
Scarance
Fernandes esclarecem que:

Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto. Diz-se tempestivo o recurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei (...). Na classificação tradicional,
a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso
(...). (...)
a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que
a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação
.

(GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recurso no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 81 e 86).
Destacamos

No
caso em debate, tem-se que
os pedidos
do apelado
visando a

desclassificação d
o crime de tráfico imputado
à

sua pessoa
para a conduta prevista no
art
.
28 da Lei
n. 11.343/06
, com a restituição dos bens

apreendidos em seu poder
;

bem como a
concessão dos benefícios da
j
ustiça
g
ratu
i
ta
, foram formulados
em suas
contrarrazões e
,
por esse motivo
,
encontram
-se
preclusos
diante

da
flagrante

intempestividade
. Além disso, impende-se registrar que a irresignação do recorrido deveria
ter sido
deduzida em recurso próprio a tempo e modos devidos.

Posto isso,
acolho a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID
86191967
, narra os fatos desta forma:

[...]

Do tráfico de Entorpecentes
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia

08 de outubro de 2020, por volta das 20h00min, na Rua Tupã, Bairro Rio Verde, nesta cidade e

comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Fábio Júnior Silva Santana
e
Leonardo da Silva Ferreira
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, traziam

consigo e transportaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, substâncias/produtos capazes de causarem dependência física e psíquica, conforme

boletim de ocorrência de fls. 25/28-IP, e Auto de Apreensão de fl. 30-IP.

Da Desobediência e Resistência
:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial

que, no dia 08 de outubro de 2020, por volta das 20h00min, na Rua Tupã, Bairro Rio Verde,

nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Fábio Júnior Silva Santana
,

com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos e opôs-se à

execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-la (Policiais

Militares que atenderam a ocorrência).

Do histórico dos fatos
:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas

condições de tempo e lugar citadas acima, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas,

quando em dado momento avistou o veículo –
Spacefox
cor preta – ocupado pelos

denunciados
Fábio Júnior Silva Santana
e
Leonardo da Silva Ferreira
, os quais estavam nas

imediações do “Bar do Serginho”, estabelecimento comercial conhecido das forças de

segurança por ser ponto de venda de drogas.

Depreende-se do autuado policial que, como os

increpados apresentavam atitude suspeita, a guarnição policial decidiu abordá-los, tendo

acionado a sirene e sinais luminosos da viatura, momento em que o denunciado
Fábio Júnior

Silva Santana,
desobedecendo a ordem policial, abriu uma das portas do veículo e

empreendeu fuga correndo.

Ato contínuo, parte da guarnição policial ficou no

veículo com o denunciado
Leonardo da Silva Ferreira
, e o restante dos agentes policiais

passou a perseguir o denunciado
Fábio Júnior Silva Santana
, sendo certo que visualizaram o

referido increpado desvencilhar-se de alguns objetos durante o trajeto, antes de ser

alcançado e devidamente detido, não sem antes o increpado quebrar o seu próprio aparelho

de celular (visando certamente apagar eventuais provas em seu desfavor) e resistir à prisão

ao tentar agredir um dos policiais, tendo sido necessário o uso de força moderada pelos

agentes da lei.

Na sequência, os agentes policiais lograram localizar

os objetos descartados pelo denunciado
Fábio Júnior Silva Santana
, e constataram tratar-se

de 03 (três) porções de substância entorpecente do tipo Cannabis Sativa L, popularmente

conhecida como maconha, com peso de aproximadamente 20 (vinte) gramas.

Também foi encontrado no trajeto o valor de R$ 700,00

(setecentos reais) em dinheiro trocado.

Desta feita, tendo em vista que os increpados estavam

juntos em local conhecido como ponto de venda de drogas, e ambos apresentavam

comportamento suspeito, a guarnição policial realizou a prisão em flagrante delito de ambos,

encaminhando-os
para a Delegacia de Polícia Civil, para realização dos procedimentos de

praxe.

[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo
s
de impugnação neste recurso, no qual o Ministério Público limitou-se a requerer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
, aplicada ao apelado.

No que alude ao pedido

afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006,

tem razão
o

Ministério Público
ao
argument
ar
que
“
os agentes da lei já

tinham conhecimento da comercialização de entorpecentes realizada pelo recorrido, destacando

inclusive, que ele
possuía em seu desfavor, um mandado de prisão preventiva em aberto (exatamente por conta de tal delito
)
, além de que, a sua reiterada conduta de fugir da polícia

em suas abordagens e de distribuir drogas no período da madrugada (dificultando a ação da

Polícia), já era de conhecimento da equipe policial
”
,
motivo pelo qual
a
sua

pretensão merece
acolhimento
.

É que, e
m relação ao assunto, não se pode olvidar que para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Além
do mais
, é imperativo consignar que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo

a
este
benefício proporcional
ao seu merecimento, para ensejar
a aplicação de
sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada
ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

E
mbora o apelado tenha
neg
ado
a autoria do tráfico de drogas

em juízo
, afirmando que seria
usuário de drogas
, os policiais militares
Wesley Araújo de Almeida,

Marcos Rogério Cardoso Freitas, Edson da Silva Cruz, Gabriel Cardim
Pazim
, foram firmes ao relatarem que
ele
era conhecido por seu envolvimento com o narcotráfico
, atendendo pela alcunha de
“
Scooby
”;
e
tinha
mandado de prisão em aberto, tanto que durante a abordagem
do recorrido

e d
o corréu Leonardo – que foi absolvido nestes autos –, apenas
Fabio Junior
empreendeu fuga, desobedece
ndo
ordem dos agentes públicos e descar
tando
pelo caminho a droga que foi posteriormente apreendida.

De
acordo com a pesquisa realizada no sistema
PJe
,
a
ordem de custódia
do apelado foi expedida nos autos da
Ação Penal n. 3352-81.2019.8.11.0045
(
12280735)
, na qual foi condenado
no dia
16 de junho deste ano, pela prática de crime d
e

igual
natureza
do que está sendo investigado nestes autos
;
impondo-se, salientar
, outrossim,
que
apesar de o
referido
édito
judicial
ter sido prolatado posteriormente, dizia respeito
a fato s anterior es ao s debatido s

nesta oportunidade
,
circunstância, essa, que demonstra que
ele

já
se dedica
va
à atividade criminosa, inviabilizando, destarte, o reconhecimento e a apl
icação do benefício
em alusão
.

Dessa maneira, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em
debate
, eis que, como visto alhures, o
apelado
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porquanto
, conforme foi asseverado linhas volvidas,
a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da referida
Lex
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente,
da
ndo a estes be
nefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Assim, tendo em vista o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado, basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes, daí por que a causa especial de diminuição de pena
concedida ao apelado na sentença deve ser afasta
da.

Logo
,
por expressa vedação legal, impõe-se o afastamento da referida causa de dimi
nuição
, de tal forma que
a pena
definitiva
de Fábio Júnior
, em relação a
o crime tráfico,
fica
estabelecida

em
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos
.

Posto isso, em
consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
,
para o fim de afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em relação a
Fábio Júnior Silva
Santana
, readequando a sua pena para
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021